Tribunal: CARF
Processo: 10280.002163/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10280.002163/2008-47 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.521 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
JONILO GONCALVES LEITE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
NORMAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO VIA POSTAL. VALIDADE.
É válida a intimação promovida pelos Correios mediante Aviso de
Recebimento (AR), entregue no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 33/40) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 25/29), que não conheceu da impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de impugnação, protocolizada em 14 de maio de
2008, em resistência a Notificação de Lançamento, fls. 07/09, lavrada em face
do Interessado, já qualificado nos autos, em procedimento de revisão da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.002163/2008-47
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.521 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.002163/2008-47

Declaração de Ajuste Anual do IRPF exercício 2004, ano-calendário 2003, no
qual foi apurada a seguinte infração:
- Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte (R$ 10.083,32).
Resultando na apuração de Imposto de Renda Pessoa Física
no valor de R$ 10.083,32 - multa de mora (não passível de redução) no valor
de R$ 2.016,66 e juros de mora (calculados até 31/03/2008) no valor de R$
5.636,57.
Em sua impugnação, fls. 01/02, o Interessado, alega, em
síntese, que:
- Não cumpriu a intimação para comprovar a compensação
de IRRF pois a mesma não chegou ao seu endereço. Até mesmo a Notificação
de Lançamento só chegou ao seu "conhecimento e ciência do contribuinte, em
virtude do morador do imóvel no 201 ter de voluntariedade própria entregado
tal AR, no endereço real".
- Preencheu sua DIRPF de acordo com os documentos em
anexo.
- Requer o acolhimento de suas razões.
O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:

IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIV IDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o
decurso do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que foi
feita a intimação da exigência, não tendo a faculdade, portanto, de
instaurar a fase litigiosa do procedimento fiscal.
NORMAS
PROCESSUAIS.
INTIMAÇÃO
VIA
POSTAL.
VALIDADE.
É válida a intimação promovida pelos Correios mediante Aviso de
Recebimento (AR), entregue no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte.
I
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação, combatendo a decisão de primeira instância alegando que:
- prestou serviços a Entes Públicos, comprovados pela documentação acostada
aos autos;
- a retenção (informação fiscal) é de obrigação das empresas, não podendo o
recorrente ser responsabilizado pela ausência das informações.
Ao final,
Espera serenamente do recorrente, que esta 2a Instância de Julgamento –
CONSELHO DE CONTRIBUINTE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
admita o presente recurso pelo preenchimento de seus requisitos legais. E,
o proveja como de direito e justiça.
Preliminarmente rejeite a preliminar de intempestividade alvitrada no
julgamento de 1a Instância, sob o manto da AMPLA DEFESA e do
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.521 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.002163/2008-47

CONTRADITÓRIO CONSTITUCIONAL, como fartamente demonstrado,
ao longo das razões recursais.
E, no mérito considerando as razões e as provas expendidas julguem
totalmente
improcedente
a
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
tributária, ante a falta de amparo legal, visto que não cabe ao recorrente
assumir as responsabilidades pelo não envio do imposto retido nos entes
públicos municipais à RFB.
Seja franqueada ao recorrente todas as provas permitidas e admitidas em
direito, documentais, periciais, e outras necessárias ao desate da lide.
Seja o presente remédio recursal juntado e/ou anexo a este todos os
documentos inseridos por ocasião da impugnação, que subsidiam a ampla
defesa do recorrente, que foram: recibo de pagamento da Câmara
Municipal de Jacundá, cédula "c" do Município de Acará, recibo emitido
pelo Município de Acará, novembro de 2003 e dezembro de 2003.
Nesta 2a Instância seja consignado os termos do art. 365, VI do CPC, aos
documentos xerocopiado e juntados na Impugnação, porque são retirados
do original.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 23/04/2010 (e-fl. 32); Recurso Voluntário
protocolado em 25/05/2010 (e-fl. 33), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a
Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de
R$ ********10.083,32 indevidamente compensado a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o
valor declarado e o total de IRRF informado pelas fontes pagadoras na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular
e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:
Glosa de IRRF compensado indevidamente das Fontes Pagadoras
02.944615 /0001-00 no valor de R$191,82; 05.196.548/0001-72 no valor
de R$9.891,50.Contribuinte não atendeu a intimação para apresentação
de documentos.
A r. decisão revisanda não conheceu da impugnação, assim se manifestando:
(...)
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.521 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.002163/2008-47

O impugnante foi notificado em 09 de abril de 2008,
notificação recebida por um dos seus dependentes, fl. 15 e 21, no endereço
eleito pelo interessado, na Rua 10 de maio, 201, CEP 66123-200. O
interessado alega que o endereço correto seria na Rua 1° de maio, n° 170,
"que foi inclusive o declinado por ocasião da Declaração de IR 2003-2004". No
entanto, malgrado o eventual erro de digitação, pois em tal Declaração consta
a rua 10 de maio n° 170, fl. 13, o endereço que a Administração Tributária
deve levar em conta é o endereço atualizado, já que o objetivo é entrar em
contato com o contribuinte, os endereços anteriores são apenas históricos,
mesmo porque o contribuinte pode alterar o endereço a qualquer tempo, no
entanto, tais alterações para surtirem efeitos devem ser comunicadas a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de outra forma como poderá a
Administração tomar conhecimento da eventual mudança de endereço? Não
consta, nos autos, nenhum comunicado de alteração de endereço que pudesse
comprovar que, por ocasião da Notificação do Lançamento o endereço do
contribuinte fosse outro que não o consignado no Aviso de Recebimento dos
correios, fl. 21.
Em 30/04/2008, o interessado transmitiu DIRPF/2008
alterando seu endereço, mais precisamente o número: de 201 para 170, na
mesma rua 10 de maio, com o mesmo CEP, fls. 22/23, fl. 22, ou seja, se a
intimação tivesse ocorrido em data posterior a 30/04/2008 procederia as
alegações do interessado, como ocorreu antes da alteração não procede as
alegações. Assim, resta esclarecido que a ciência da Notificação de
Lançamento, em 09/04/2008, ocorreu no domicílio fiscal eleito pelo
interessado, portanto, ciência válida de acordo com a legislação
anteriormente citada.
Como o contribuinte foi cientificado no seu domicílio fiscal,
fls. 12 e 21, no dia 09 de abril de 2008, conforme Aviso de Recebimento (A.R.),
fl. 21, e somente em 14/05/2008 apresentou sua impugnação (fl.1), após o
decurso do prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o art. 15 do Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972, tem-se por intempestiva tal impugnação.
(...)
Em razão de a manifestação de o interessado ter sido
apresentada fora do prazo legal, voto pelo não conhecimento da impugnação e
pela manutenção do crédito tributário consubstanciado na Notificação de
Lançamento fls. 07/09.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio.
Razão não assiste ao recorrente, eis que conforme a r. decisão primeira,
considerou o endereço informado pelo recorrente em sua DAA. Às e-fls. 23/24, comprovam que
o endereço para o qual foi encaminhada a notificação está correto.
Assim, nesta quadra de entendimento, não carece de reparos a r. decisão revisada.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.521 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.002163/2008-47

Virgílio Cansino Gil

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital